Tribunal: CARF
Processo: 10380.005446/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. NÃO APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento penas parcial do valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não compuser rubrica exigida na autuação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROCEDIMENTO FISCAL. DOCUMENTAÇÃO. RECUSA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE. APURAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
A legislação autoriza a constituição do crédito tributário por meio de aferição indireta quando o contribuinte recusa ou apresenta documentação deficiente, assim entendida como aquela que não permite a correta identificação das respectivas bases de cálculo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005446/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.789 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA SOARES MARINHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
INÍCIO
DA
CONTAGEM.
REGRA
GERAL.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 99. NÃO APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação
indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no
art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita
antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento penas parcial do
valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não
compuser rubrica exigida na autuação.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
DOCUMENTAÇÃO. RECUSA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
APURAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
A legislação autoriza a constituição do crédito tributário por meio de aferição
indireta quando o contribuinte recusa ou apresenta documentação deficiente,
assim entendida como aquela que não permite a correta identificação das
respectivas bases de cálculo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005446/2007-31
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados,
como também a parte patronal e aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e
fundos, incidentes sobre as remunerações atribuídas aos segurados empregados e contribuintes
individuais (pró-labore dos sócios gerentes).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 08-14.756 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 909 a 927):
Constituem fatos geradores as remunerações atribuídas a segurados empregados e a
contribuintes individuais (pró-Iabore dos sócios gerentes) apuradas através do
procedimento de aferição indireta, em virtude da desconsideração da contabilidade
apresentada por não atender as formalidades intrínsecas e extrínsecas, aos princípios
contábeis e ao previsto no inciso II do §13 do art. 225, do RPS, conforme enumerados a
seguir.
• A empresa apresentou os Livros Diário de 2000, 2001 e 2002 sem a devida
autenticação da Junta Comercial do Estado de Ceará-JUCEC;
• A numeração dos Livros Diário não obedece a ordem cronológica;
• A empresa não contabiliza as obras individualmente por centro de custo na forma
estabelecida pelo art. 60, IV, e seu §4°, I, II, todos da IN SRP n°03,de
14.07.2005;
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

• Foram apresentadas guias sem as formalidades legais, tais como a identificação
do tomador e o endereço da obra;
• A empresa deixou de apresentar ART-CREA, alvará para construção, habite-se,
plantas e contratos de empreitada para quase todas as obras, o que inviabilizou a
aferição pelo CUB de eventuais obras de edificações;
• Nos Livros Razão, anos 2000 (NFs:144, 147, 155 e 156) e 2002 (NFs: 175, 179,
210, 213, 221, 240, 241 e 246), há lançamentos na conta RENDA DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO com valores escriturados abaixo dos contidos
nas respectivas notas;
• A Empresa apresentou fichas de registro de empregados de n° 1 a 32 com datas
de admissão respectivamente em 02/01/2002 e 01/03/2005, restando atualmente
apenas quatro funcionários em atividade, quantidade esta incompatível com o
seu volume de atividade.
Dessa forma, infere-se pela desconsideração da contabilidade e pelo arbitramento do
débito com base nas notas fiscais de serviços apresentadas, tendo como fundamento
legal o art. 177 da Lei n°. 6.404/76, o qual determina que a escrita contábil deve
observar os preceitos da legislação comercial e os princípios contábeis, o art. 33, §§ 3o e
6o, da Lei n°. 8.212/91, e o art. 600,1, da IN SRP n° 03/2005.
[...]
Foram criados os seguintes levantamentos referentes à aferição da mão-de-obra
utilizada em obras de construção civil através da aplicação de 40% sobre o valor total
das notas fiscais. Alguns destes lançamentos foram realizados no CNPJ da matriz em
virtude da impossibilidade de identificar a quais matrículas CEI se referiam as
respectivas notas fiscais.
• AFI-AFERIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DE 01.1998 A 12.1998
• AFE-AFERIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DE 01.1999 A 03.2006
Foram também criados os levantamentos abaixo referentes à aferição do pró-labore dos
sócios da empresa com base no maior salário pago pela mesma:
• APA-AFERIÇÃO DE PRÓ-LABORE DE 01.1998 A 12.1998
• APD-AFERIÇÃO DE PRÓ-LABORE DE 01.1999 A 03.2006
[...]
O período de lançamento do crédito tributário é de 01/1998 a 03/2006.
O contribuinte foi cientificado deste lançamento, inicialmente, em 14/06/2006, na
pessoa de seu representante legal, o Sr. Jefferson Luis Alves Marinho (fl. 186).
Entretanto, em virtude de inconsistência havida entre os sistemas da então SRP, SAFIS
e GIRAFA, ocasionou-se alterações A MENOR nos valores do DAL- Diferença de
Acréscimos Legais, anteriormente informados, razão pela qual, em consideração à
ampla defesa, foi feita nova comunicação ao contribuinte, em 04/09/2006, desta vez,
pela via epistolar, conforme Aviso de Recebimento (AR), acostado aos autos (fl. 184).
Sendo que, consoante Informação Fiscal (fl. 179), reabriu-se o prazo de defesa,
exclusivamente, no tocante ao modificado, ou seja, aos valores relativos ao DAL, haja
vista que para tudo o mais não ocorreu qualquer alteração.
DA IMPUGNAÇÃO PRIMEIRA
[...]
A empresa fora fiscalizada pela auditora Lilian Freitas da Silva, no período de
02/1997 a 10/1998, conforme TIAF de 09/11/1998 e TEAF de 30/11/1998
(anexo I, fls. 377/379), por cuja ação a empresa parcelou dívida apurada (CDF
n° 32.730.340-9, no valor de R$ 13.636,12, cujo TCDF está assentado às fls.
445/449). Nesta fiscalização foram encerradas as seguintes matrículas CEI:
05.043.01683/76, 05.043.01701/71, 05.043.01704/78, e 05.043.01713/72.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Foram também apuradas e incluídas no parcelamento as obras não matriculadas
relativas às notas fiscais: 28, 31, 32, 62, 37, 43, 45, 47, 61, 52 e 58. Também,
foi fiscalizada a obra CEI: 05.043.01725/74, então em andamento, referente às
notas fiscais 50, 51, 53, 54, 56, 57 e 59.
Em 16/08/2000 foi novamente fiscalizada desta vez pelo auditor Renato Ferreira
Lobo, conforme TIAD de 16/08/2000 e TIAF de mesma data (anexo II, fls.
381/382), na qual foi solicitada toda a documentação de 07/1998 a 07/2000.
No entanto, referido fiscal manteve sob sua guarda toda a documentação da
empresa, o que trouxe diversos transtornos e prejuízos, vez que não encerrava a
fiscalização, fato este que impedia a obtenção das certidões do INSS, bem como
de outros órgãos, devido a não disponibilidade da documentação pertinente,
pois, como já dito, encontrava-se em poder do referido auditor.
Assim se sucedeu até que, em 13/09/2000, o auditor-fiscal João Ferreira Ferro
relacionou todas as matrículas pendentes naquela época e cuja baixa já havia
sido solicitada pela empresa, conforme Termos de Pedido de Baixa de
Matrícula, protocolados juntos ao INSS (anexo III, fls. 384/434), e autorizou a
renovação da CND.
Desse modo, fiscalizações sucessivas foram executadas pelo auditor Renato
Ferreira Lobo sem o devido encerramento e devolução da documentação
solicitada nos TIADs de 08/09/2004 (período de: 01/1998 a 08/2004), de
20/07/2005 (período de: 01/1998 a 03/2005) e de 25/10/2005 (período de:
01/1998 a 03/2005), conforme documentação contida no anexo IV (fls.
436/441).
Mais uma vez, outra fiscalização foi reaberta com a emissão do TIAD de 12/04/
2006 (anexo IV), solicitando toda a documentação da empresa e que já lhe havia
sido entregue nas datas anteriores e levadas, como de costume, para seu
ambiente de trabalho. Enfim, neste procedimento foi emitido o TEAF, em
14/06/2006, encerrando a fiscalização.
No que se refere à aferição de mão-de-obra, no período de 01/1998 a 12/1998, não
procede a alegativa que a empresa contrariou os §§ 3o e 6o do art. 33 da Lei 8.212/91,
vez que foi apresentada toda a documentação solicitada no TIAD de 12/04/2006, aí
incluídas as notas relativas a compra de material, segundo se comprova com o protocolo
recebido pelo fiscal autuante (anexo V, fl. 443). Ademais, no período de 01/1998 a
07/1998, foram recolhidas contribuições através do parcelamento n° 55.800.722-8
(anexo VI, fls. 445/449) decorrente da ação fiscal perpetrada pela auditora Lilian Freitas
da Silva e não consideradas na apuração deste crédito, o que enseja a retificação desta
notificação, uma vez que a empresa passou a ser onerada com apuração de uma mão-de-
obra de 60% (sessenta por cento) sobre o valor das notas fiscais, fato que contraria o art.
600, I, da IN 03/2005.
[...]
Também, foram apuradas indevidamente contribuições inerentes ao pró-labore,
tomando-se por base o maior salário pago na empresa sob o pretexto de os sócios
auferirem comprovadamente na citada rubrica valores incompatíveis com a função que
ocupam. Ocorre que os sócios da empresa exercem diversas atividades pelas quais
obtém outros rendimentos, além dos lucros auferidos, conforme noticiam as cópias de
comprovação de rendimento anexas à defesa (anexo VIII fls. 455/510). Registre-se que
o próprio TIAD não registra a exigência de apresentação de declaração de renda, pelo
que se requer a anulação do débito em litigância.
Não subsiste razão para que a empresa tenha que destacar retenção nas notas fiscais,
uma vez que tais notas foram emitidas pela contratação de construção civil e não para
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

cessão ou empreitada de mão-de-obra, nos termos do art. 219 do Decreto 3.048/99
(RPS) e do art. 220 § Io do RPS.
Igualmente, não procede a informação de que a empresa apresentou guias sem a
identificação do tomador e o endereço da obra, conforme cópias contidas no anexo IX
(fls. 512/514).
Quanto ao relato de falta de apresentação dos documentos: ART-CREA, Alvará para
construção, Habite-se, Plantas e Contratos, este não procede, posto que nos referidos
documentos consta a rubrica do próprio auditor notificante, o que vem demonstrar a
deliberada tendência de prejudicar a notificada. Como prova, faz-se juntada dos
documentos acima citados (anexo X, às fls. 516/526).
Não expressa a verdade o auditor ao asseverar que a empresa, ao longo de sua
existência, só fez o registro de apenas 31 empregados. Ocorre que o fiscal examinou
somente as Fichas de Registros, deixando de conferir os 10 Livros de Registro de
Empregado, embora estivessem a sua disposição, através dos quais se pode constatar o
registro de 97 empregados (anexo XI, às fls. 528/543). Portanto, confirma-se mais uma
tentativa de induzir qualquer julgador a erro in judicando, impingindo à empresa não só
constrangimento como a exorbitância de valores arbitrados.
Ademais, não foram deduzidas do débito as contribuições retidas por alguns
contratantes, conforme se demonstra com cópias de notas fiscais (anexo XII, às fls.
545/548).
[...]
DA DILIGENCIA
Em 26/09/2007, foi emitida solicitação de diligência (Despacho n° 08-1066-7" Turma
da DRJ/FOR) à unidade circunscricionante, no sentido de:
• Verificar os valores contidos na Confissão/Parcelamento indicados pela
Defendente para o período de 02/1997 a 10/1998 no que tratar de obras não
matriculadas e, em sendo o caso, deduzir dos valores apurados;
• Manifestar-se quanto aos documentos anexados relacionados com outros
rendimentos auferidos pelos sócios;
• Esclarecer, quanto ao valor retido na Nota Fiscal de n° 417 (fl. 547), se o mesmo
foi apropriado para algum estabelecimento;
• Ao final, deverá ser emitido Relatório conclusivo, de cujo teor deve ser dada
ciência ao sujeito passivo para que, no prazo legal, se assim desejar, possa aditar
seus argumentos de defesa.
DO RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR
Em 09/11/2007, em cumprimento à diligência solicitada, o auditor notificante lavrou
Relatório Fiscal Complementar nos seguintes termos:
• Com relação aos valores contidos no LDC n° 32.730.340-9, referem-se a débitos
do CNPJ, e o débito em discussão pertence a matrículas CEI;
• Quanto aos débitos referentes à aferição de pró-labore dos sócios,
excepcionando-se os valores relativos ao ano de 1999 do sócio-gerente Antônio
Roberto Alves Marinho, assim como os do ano de 2006 relacionados ao sócio-
gerente Jefferson Luiz Alves Marinho, para os quais não houve comprovação de
rendimentos, os demais deverão ser excluídos desta notificação;
• No que se refere ao valor destacado na nota fiscal n° 417, o mesmo não foi
apropriado em qualquer dos estabelecimentos. Apesar de não ilidir o direito à
compensação, havendo o destaque, verificou-se que o mesmo não foi recolhido
pelo tomador.
Assim sendo, reabre-se o prazo de defesa para a NFLD n° 35.425.738-2.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Em 16/11/2007, foi dada ciência ao contribuinte do referido relatório, pela via epistolar,
conforme aviso de recebimento (fl. 588).
DA IMPUGNAÇÃO SEGUNDA
O sujeito passivo, apresentou nova Peça Impugnatória, em 03/12/2007, às fls. 591/604,
e anexos, às fls. 605/869, assinada por seu representante legal, alegando em síntese,
conforme a seguir.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE FORMAL
Os dados constantes do TEAF, de 12/06/2006, e do Relatório Fiscal são contraditórios.
O primeiro documento diz que não viu os livros contábeis; o segundo, diz que os
examinou apenas para efeito de sua invalidação. Neste caso, a emissão do TEAF foi
realizada em desacordo com o parágrafo único do art. 594 da IN 03/2005 e emitido com
desvio de finalidade, visto que não faz referência a todos os elementos examinados
durante a ação fiscal. Seu conteúdo é inverídico, irregular, desregrado, posto que não
faz expressa referência aos Livros Diário examinados. Portanto, deve ser anulado o
procedimento administrativo fiscal em vista da inobservância do princípio da finalidade
de que trata o art. 2o, caput, e incs. VIII e IX da Lei 9.784/99.
O auditor-fiscal utilizou-se de disposição de lei revogada (Código Comercial, Lei n°.
556, de 1850) para fundamentar sua decisão de desconsiderar a contabilidade. Ademais,
não mencionou sequer quais artigos da referida lei estariam infringidos. Portanto, trata-
se de um ato administrativo praticado sem fundamento legal.
No que tange ao relato das ocorrências justificadoras da desconsideração da
contabilidade, apontamos os questionamentos a seguir:
1. O primeiro refere-se à falta de autenticação da Junta Comercial dos
Livros Diário de 2000, 2001 e 2002. Porém, pode-se provar que essa
formalidade foi tempestivamente sanada conforme cópias dos Termos de
Abertura e de Encerramento anexos. No mais, a simples falta de
autenticação não constitui motivo para a completa invalidação da
contabilidade. O art. 1.181 do Código Civil apenas diz que os Livros
devem ser autenticados, porém sem estabelecer qualquer prazo e nem
nulidade pela não autenticação;
2. O segundo diz respeito à ordem cronológica dos números dos Livros
Diário. Trata-se de uma formalidade de somenos importância que não
constitui motivo de invalidação, pois, segundo o §1° do art. 1.179 do CC
a numeração do Livro Diário é de livre escolha dos interessados.
Demonstra-se, então, que a autoridade fiscal faltou com respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2o da Lei n°.
9.784/99);
3. O terceiro refere-se ao uso do art. 60, IV, e § 4o, I e II da IN/SRP n°
03/2005 como fundamento, o que é ilegal. A exigência de contabilização
das obras de construção civil em centros de custo contida no referido ato
normativo fere frontalmente o disposto no art. 1.184 do Código Civil. O
requisito exigido em lei é no sentido de que a empresa lance em sua
contabilidade (Diário/Razão), com individuação, clareza e caracterização
do documento respectivo, todas as operações relativas ao exercício da
empresa. Da mesma forma, a Lei n° 8.212/91 não exige que o
contribuinte contabilize as obras de construção civil de forma
individualizada por centros de custo;
4. O quarto refere-se à apresentação de guias de recolhimento da
previdência social sem as devidas formalidades, fato este que sequer
constitui-se em obrigação acessória de natureza contábil. Trata-se,
apenas, da formalização de um documento de arrecadação que não guarda
relação alguma com a validade da escrituração contábil. Inclusive, sequer foi
indicada sua fundamentação legal;
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

5. O quinto refere-se à falta de apresentação de ART (CREA), Alvará de
Construção, Habite-se, Plantas e Contratos de Empreitada. Esses são
documentos de natureza extra contábil, portanto, sua não apresentação
não autorizam o arbitramento de débitos;
6. O sexto refere-se a que "as notas são emitidas sem o endereço da obra,
identificação do tomador, matrícula CEI e destaque da retenção na quase
totalidade". Trata-se de documento meramente fiscal, onde sua
formalização não diz respeito à integridade ou não dos lançamentos
contábeis;
7. O sétimo refere-se à escrituração do Livro Razão (anos de 2000 a 2002),
embora a contabilidade tenha sido desconsiderada para todo o período
fiscalizado (1998 a 2005). Ademais, não é informado no TEAF se tais
livros foram examinados, portanto, não poderia referir-se aos mesmos no
Relatório Fiscal se não constam no TEAF como elementos examinados;
8. O oitavo diz respeito à informação de que a empresa teria apresentado
apenas um bloco de fichas de registro de empregados de n. 01 a 32, de
2002, o que constitui uma inverdade. De fato, a empresa, além desse
bloco, apresentou os Livros de Registro de Empregados, conforme
Termos em anexo. E, mesmo que fosse verdade, não poderia ser
considerado motivo para a desconsideração da contabilidade, visto que
os livros de registro são obrigações trabalhistas, não contábeis;
9. O nono aponta que o auditor fundamentou a desconsideração da
contabilidade e o arbitramento, com fulcro no art. 177 da Lei n. 6.404/76
e no art. 33, § 6o, da Lei n. 8.212/91, o que não se aplica ao caso. A Lei
6.404/76 regula as sociedades por ações, e esta empresa não é uma
sociedade por ações. Além do mais, a lei que regula, de modo geral, a
contabilidade das empresas é o novo Código Civil. Já no que se refere à
aplicação do art. 33 da Lei 8.212/91, podemos afirmar que não ocorreu
qualquer das situações previstas que autorizam a aferição indireta ou o
arbitramento. Essa motivação não se encontra presente no Relatório
Fiscal. Aliás, nenhuma omissão relativamente a pagamento da
remuneração dos segurados foi demonstrada no referido Relatório.
[...]
DO MÉRITO
Os valores relativos às competências de 01/1998 a 07/1998 devem ser excluídos do
débito, por já se encontrarem contidos, em parte, no LDC n°. 32.730.340-9.
Os lançamentos referentes ao levantamento: AFI- Aferição de Mão de Obra até 1998, de
08/1998 a 12/1998, devem ser excluídos conforme restou demonstrado nas preliminares
de nulidade por vício formal, haja vista a inexistência de situação autorizadora da
desconsideração da contabilidade.
Os lançamentos referentes ao levantamento: AP A-Aferição Pró-labore antes GFIP,
01/1998 a 12/1998, deverão ser excluídos, pois todos os valores relativos a pró-labore
estão contabilizados, conforme cópia do Razão, em anexo.
Igualmente, devem ser excluídos os lançamentos referentes ao levantamento: APD -
Aferição Pró-Labore depois GFIP, de 01/1999 a 03/2006, não declarado em GFIP; e
nem poderia ser, pois se trata de remuneração não paga e nem devida pela empresa,
sendo esta uma faculdade do sócio, não havendo qualquer lei vigente no país que
obrigue o sócio a fazer tais retiradas.
No levantamento: AFE-Aferição sobre mão-de-obra, de 01/1999 a 03/2006, foram feitas
apurações com base em notas fiscais, tendo em vista a desconsideração da
contabilidade, o que, como vimos, preliminarmente, não deverá ser aceita, pois há vício
formal de fundamentação legal, além de não ter ocorrido a situação de fato que autoriza
o procedimento por arbitramento do débito.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

O Relatório Fiscal informa que foi tomado para base de cálculo o valor da nota fiscal,
mediante a aplicação do percentual de 40%, no período de 01/1999 a 03/2006, com base
no art. 33, §§ 3o e 6o da Lei n° 8.212/91 e no art. 600,1, da IN/SRP n° 03/2005. E mais,
apesar de a empresa alegar que há materiais nas notas fiscais, não foram apresentadas as
respectivas notas de compras destes materiais. Entretanto, trata-se de procedimento
arbitrário, visto que a empresa possui escrituração contábil regular, não se lhe aplicando
qualquer desses dispositivos, em conformidade com o art. 473 da referida instrução
normativa.
Além do mais, caso fosse lícito e permitido o procedimento por aferição indireta com
base nas notas fiscais de serviço, deveria constar do Relatório a verificação dos
respectivos contratos com o intuito de se apurar a existência de materiais, conforme art.
601 da IN 03/2005. Assim é nulo o lançamento por omissão do exame dos contratos
apresentados pela empresa.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza, por
unanimidade, julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 909 a 927):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE. AFERIÇÃO INDIRETA
O § 3o do art. 33 da Lei 8.212/91 estabelece que ocorrendo a recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Administração
Tributária pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário. Da mesma forma, o § 6o
do citado dispositivo assevera que se no exame da escrituração contábil e de qualquer
outro documento, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo também
ao contribuinte o ônus da prova.
DA DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA VINCULANTE N° 8.
É inconstitucional o art. 45 da Lei n°. 8.212/91 que trata da decadência de crédito
tributário. Logo, no que diz respeito às contribuições destinadas à Seguridade Social,
devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário Nacional - CTN, ex vi da
súmula vinculante de n° 8, de 20/06/2008.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
Não há falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa quando a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD e seus anexos integrantes, contendo todas as
fundamentações fáticas, legais e jurídicas motivadoras da constituição do crédito, forem
regularmente cientificados ao sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando
parcela do crédito constituído, nestes termos (processo digital, fl. 920 e 922):
No caso em liça, considerando-se o teor da súmula vinculante n° 8, tenho que para os
lançamentos referentes às competências de 01/1998 a 11/2000, tanto se aplicando o art.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

150, § 4% do CTN, que cuida do lançamento por homologação (quando há antecipação
de pagamento), quanto se aplicando o art. 173, I, do referido código, constata-se a
ocorrência da decadência.
Contudo, para o período de 12/2000 a 05/2001, onde, no caso, só é possível a
ocorrência de decadência, exclusivamente, com fulcro no §4° do art. 150 do CTN,
constatou-se, em análise ao DAD- Discriminativo Analítico de Débito, antecipação de
pagamento, somente no levantamento AFE-Aferição sobre mão-de-obra, do CNPJ:
01.633.74710001-40, para cujos lançamentos operou-se a decadência.
É importante registrar que também se encontram alcançados pela decadência os
lançamentos relativos a diferenças de acréscimos legais (DAL) nos quais suas
competências originárias referem-se a períodos já decadentes, anteriormente citados.
[...]
DA AFERIÇÃO DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE
No que tange a aferição das retiradas de pró-labore, considerando-se a incidência da
decadência, as provas apresentadas nos autos, assim como o teor do Relatório Fiscal
complementar, o qual se manifesta pela permanência, apenas, dos lançamentos relativos
ao ano de 1999 do sócio-gerente Antônio Roberto Alves Marinho e do ano de 2006
relacionados ao sócio-gerente Jefferson Luiz Alves Marinho, infere-se pela exclusão
total dos levantamentos APA-AFERIÇÃO DE PRÓ-LABORE (de 01.1998 a 12.1998) e
APD – AFERIÇÃO DE PRO-LABORE (de 01.1999 a 03.2006) da presente notificação,
haja vista a decadência relativa ao ano de 1999, assim como, a falta de motivação válida
relativa ao ano de 2006. Neste ponto, viu-se ter sido informado pelo auditor notificante
que a empresa não demonstrou a existência de fontes de rendas diversas dos referidos
sócios. Contudo, em exame aos autos (TIAD), não se restou comprovada a devida
exigência dessa documentação.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual traz de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 969 a 975):
1. Aduz nulidade do acórdão recorrido tanto por suspeição de um membro da
Turma Julgadora como pelo fato do julgador de origem ter deixado de se manifestar acerca de
todos os argumentos atinentes à aferição indireta procedida pelo autuante.
2. Manifesta que os fatos geradores ocorridos entre 30 de novembro de 2000 e 31
de março de 2001 (competências 11/2000 a 3/2001) não poderiam ter sido objeto de lançamento,
por ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito
tributário.
3. Ratifica os argumentos apresentados na impugnação atinentes à aferição
indireta adotada pelo autuante.
4. Traz jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/3/2009
(processo digital, fl. 967), e a peça recursal foi interposta em 12/3/2009 (processo digital, fl.
969), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
de nulidade do acórdão recorrido pelo fato do julgador de origem ter deixado de se manifestar
acerca de todos os argumentos contestando a aferição indireta procedida pelo autuante. Até por
que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa
das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o
correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402.006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

A Recorrente também alega nulidade da decisão recorrida por suspeição de um
membro da Turma Julgadora, que, em suas palavras, teve participação ativa no levantamento do
débito da empresa, nestes termos (processo digital, fls. 969 e 970):
3. Conforme informação contida na fl. 872 dos autos (final) participaram do presente
julgamento os julgadores: LILIAN FREITAS DA SILVA e MARCUS AUGUSTUS
SABOIA RATTACASO. E, consta também do Relatório - fl. 875 dos autos, a seguinte
informação: "A empresa fora fiscalizada pela auditora LILIAN FREITAS DA SILVA, no
período de 02/1997 a 10/1998, conforme TIAF de 09/11/1998 e TEAF de 30/11/1998,
por cuja ação a empresa parcelou dívida apurada..."
4. Deste modo, impõe-se argüir a suspeição da Auditora LILIAN FREITAS DA
SILVA, que teve participação ativa no levantamento do débito da empresa. Portanto,
não se admite que a mesma autoridade fiscal atue como julgadora de seus próprios atos.
No mínimo, deveria abster-se de ter participado da Turma Julgadora para alegar seu
impedimento para atuar nesta Turma de Julgamento contra a mesma empresa.
Não obstante o acima posto, consoante se vê no relatório, o próprio Impugnante
alega ter sido submetido a sucessivas fiscalizações, ocorrendo aquela procedida pela auditora
Lilian Freitas da Silva em 1998. Nada, portanto, refletindo no procedimento controvertido,
iniciado somente em 12/4/2006 e conduzido pelo auditor Renato Ferreira Lobo. Confira-se os
excertos do referido relatório que aqui replico, assim como os trechos que ora transcrevo:
Relatório:
A empresa fora fiscalizada pela auditora Lilian Freitas da Silva, no período de 02/1997
a 10/1998, conforme TIAF de 09/11/1998 e TEAF de 30/11/1998 (anexo I, fls.
377/379), por cuja ação a empresa parcelou dívida apurada [...]
Em 16/08/2000 foi novamente fiscalizada desta vez pelo auditor Renato Ferreira Lobo,
conforme TIAD de 16/08/2000 e TIAF de mesma data [...]
[...]
Assim se sucedeu até que, em 13/09/2000, o auditor-fiscal João Ferreira Ferro
relacionou todas as matrículas pendentes naquela época e cuja baixa já havia sido
solicitada pela empresa, conforme Termos de Pedido de Baixa de Matrícula,
protocolados juntos ao INSS (anexo III, fls. 384/434), e autorizou a renovação da CND.
Desse modo, fiscalizações sucessivas foram executadas pelo auditor Renato Ferreira
Lobo sem o devido encerramento e devolução da documentação solicitada nos TIADs
de 08/09/2004 (período de: 01/1998 a 08/2004), de 20/07/2005 (período de: 01/1998 a
03/2005) e de 25/10/2005 (período de: 01/1998 a 03/2005), conforme documentação
contida no anexo IV (fls. 436/441).
Mais uma vez, outra fiscalização foi reaberta com a emissão do TIAD de 12/04/ 2006
(anexo IV), solicitando toda a documentação da empresa e que já lhe havia sido
entregue nas datas anteriores e levadas, como de costume, para seu ambiente de
trabalho. Enfim, neste procedimento foi emitido o TEAF, em 14/06/2006, encerrando a
fiscalização.
(Grifei)
Mandado de Procedimento Fiscal (processo digital, fl. 172):

Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (processo digital, fl.
174):

Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Prejudicial
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o início do mencionado prazo
quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento da
correspondente contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido (CTN, art. 150,
§ 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Com efeito, independentemente da antecipação de pagamento da correspondente
contribuição, aplica-se a regra geral vista no inciso I do art. 173 do CTN, quando ficar provada a
ocorrência de apropriação indébita das respectivas contribuições sociais, exatamente como
determina o Enunciado no 106 de súmula deste Conselho, verbis:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Por oportuno, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras
especial e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, tratando-se de lançamento por homologação, ainda que
ausentes apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista
no art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva
competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita antecipação de pagamento
não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido, como também
quando a parcela recolhida não compuser rubrica exigida na autuação.
Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de
sua súmula, que ora transcrevo:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Assim entendido, é imperioso se compreender o sentido e a extensão
de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador” e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentação legal distinta, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991 e o
segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, §1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários indiretos
pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se de rubricas
diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os seguintes
excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
(Destaque no original)
[...]
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Inicialmente, vale trazer os seguintes excertos da decisão recorrida, os quais
contextualizam muito bem os fatos em debate, nestes termos (processo digital, fls. 909 a 927):
DA DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO EX-OFFICIO
[...]
Em 14/06/2006, deu-se a lavratura desta NFLD com a sua comunicação ao sujeito
passivo.
Os débitos contidos nesta NFLD referem-se ao período de 01 /1998 a 03/2006.
Foram criados os seguintes levantamentos referentes à aferição da mão-de-obra
utilizada em obras de construção civil através da aplicação de 40% sobre o valor total
das notas fiscais:
AFI-AFERIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DE 01.1998 A 12.1998
AFE-AFERIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DE 0 1. 1999 A 03.2006
Foram também criados os seguintes levantamentos referentes a aferição do pró-labore
dos sócios da empresa com base no maior salário pago pela mesma:
APA-AFERIÇÃO DE PRÓ-LABORE DE 0 1. 1998 A 12.1998
APD-AFERIÇÃO DE PRÓ-LABORE DE 0 1. 1999 A 03.2006
No caso em liça, considerando-se o teor da súmula vinculante n° 8, tenho que para os
lançamentos referentes às competências de 01/1998 a 11/2000, tanto se aplicando o art.
150, § 4% do CTN, que cuida do lançamento por homologação (quando há antecipação
de pagamento), quanto se aplicando o art. 173, I, do referido código, constata-se a
ocorrência da decadência.
Contudo, para o período de 12/2000 a 05/2001, onde, no caso, só é possível a
ocorrência de decadência, exclusivamente, com fulcro no §4° do art. 150 do CTN,
constatou-se, em análise ao DAD- Discriminativo Analítico de Débito, antecipação de
pagamento, somente no levantamento AFE-Aferição sobre mão-de-obra, do CNPJ:
01.633.74710001-40, para cujos lançamentos operou-se a decadência.
É importante registrar que também se encontram alcançados pela decadência os
lançamentos relativos a diferenças de acréscimos legais (DAL) nos quais suas
competências originárias referem-se a períodos já decadentes, anteriormente citados.
Nestes termos, analisando o Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (RADA), constata-se que, realmente, nas competências 12/2000 a 5/2001, só
houve antecipação de pagamento para o fato gerador “AFE-AFERIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA”,
cuja decadência já foi reconhecida pela decisão de origem. Confira-se, a exemplo, a transcrição
referente aos meses 12/2000 e 5/2001 (processo digital, fls. 133 e 134).
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Assim sendo, o crédito tributário decorrente do levantamento “APD-AFERIÇÃO
DE PRÓ-LABORE” atinente à competência 12/2000 e as que lhes são posteriores não foi
atingido pela decadência, como bem decidiu a primeira instância, eis que a ele não se pode
aplicar a regra especial vista no §4o do art. 150 do CTN. Afinal, dele não houve declaração
prévia nem pagamento antecipado, exatamente como determina a já discutida jurisprudência
vinculante do STJ (REsp no 973.733/SC).
A despeito do exposto no parágrafo precedente, embora mencionado crédito não
tenha logrado ter sua decadência reconhecida pelo julgador de origem, no mérito, ele foi
integralmente cancelado por aquele Colegiado, consoante excerto de mencionada decisão ora
transcrito (processo digital, fl. 922):
DA AFERIÇÃO DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE
No que tange a aferição das retiradas de pró-labore, considerando-se a incidência da
decadência, as provas apresentadas nos autos, assim como o teor do Relatório Fiscal
complementar, o qual se manifesta pela permanência, apenas, dos lançamentos relativos
ao ano de 1999 do sócio-gerente Antônio Roberto Alves Marinho e do ano de 2006
relacionados ao sócio-gerente Jefferson Luiz Alves Marinho, infere-se pela exclusão
total dos levantamentos APA-AFERIÇÃO DE PRÓ-LABORE (de 01.1998 a 12.1998) e
APD-AFERIÇÃO DE PRÓ-LABORE (de 01.1999 a 03.2006) da presente notificação,
haja vista a decadência relativa ao ano de 1999, assim como, a falta de motivação válida
relativa ao ano de 2006. Neste ponto, viu-se ter sido informado pelo auditor notificante
que a empresa não demonstrou a existência de fontes de rendas diversas dos referidos
sócios. Contudo, em exame aos autos (TIAD), não se restou comprovada a devida
exigência dessa documentação.
Mérito
Recusa ou apresentação deficiente da documentação - aferição indireta
A legislação autoriza a constituição do crédito tributário por meio de aferição
indireta quando o contribuinte recusa ou apresenta documentação deficiente, assim entendida
como aquela que não permite a correta identificação das respectivas bases de cálculo. É o que se
abstrai da regra geral prevista no art. 148 do CTN, bem como do mandamento estabelecido,
especificamente para as contribuições previdenciárias, que trazem tanto os §§ 3o e 6o do art. 33
da Lei no 8.212, de 1991, como o art. 225, incisos I a III, e §13, incisos I e II, verbis:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Decreto no 3.048, de 1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
[...]
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas
do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
(Destaque nosso)
Ao que se viu, a apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias
por meio de aferição indireta representa instituto jurídico de uso excepcional, aplicável aos
contextos em que o autuante não dispõe de informações confiáveis e necessárias à constituição
do correspondente crédito tributário. Portanto, nos termos sequenciados, o enfrentamento do
caso concreto passa pela análises das razões recursais de um lado, assim como pelos
fundamentos do manifestado arbitramento do outro.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Nessa perspectiva, a Recorrente firma a tese de que sua contabilidade foi
desconsideração exclusivamente pela falta de autenticação dos livros diários, ainda, em suas
palavras, neles estando regularmente registrados todos os fatos contábeis, nestes termos:

Já o Relatório Fiscal traz por fundamentos da manifestada apuração indireta o fato
da Contribuinte não ter disponibilizado informações minimamente confiáveis e necessárias
para o conhecimento das bases de cálculo analisadas. Confira-se (processo digital, fls. 177 a
180):
4 - DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE APRESENTADA
Na análise da contabilidade da empresa verificamos que não há obediência aos preceitos
definidos no Código Comercial, Lei n°556 de 1850, especificamente as formalidades
intrínsecas e extrínsecas que este diploma legal determina, bem como os princípios e
convenções contábeis, senão vejamos:
- a empresa apresentou os Livros Diário dos anos de 2000, 2001 e 2002 sem
autenticação na Junta Comercial do Estado do Ceará — JUCEC.
- a numeração dos Livros Diário não obedece a ordem cronológica. Os Livros
Diário n°02, 03 e 04 referem-se aos anos de 1998, 1999 e 2000 respectivamente.
No ano de 2003 aparece novamente o Livro Diário n°04. Os Livros Diário n° 05
e 06 referem-se aos anos de 2001 e 2002 respectivamente. Novamente o Livro
Diário n° 05 refere-se ao ano de 2004.
- a empresa não contabiliza as obras individualmente por centro de custo conforme
previsto no artigo 60, IV, § 4°, I, II da IN MPS/SRP n°03 de 14.07.2005.
- a empresa apresentou guias de recolhimento da Previdência Social sem as
formalidades legais, como sendo a identificação do tomador e o endereço da
obra.
- a empresa não apresentou ART-Crea, Alvará para Construção, Habite-se, Plantas
e Contratos de Empreitada para quase todas as obras, o que inviabiliza a aferição
pelo CUB de eventuais obras de edificações.
- as notas fiscais são emitidas sem o endereço da obra, identificação do tomador,
matricula CEI e destaque da retenção na quase totalidade.
- no Livro Razão do ano de 2000 às folhas 50, observa-se os lançamentos das
notas fiscais nos. 144, 147, 155 e 156, lançadas na conta RENDAS DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, nos valores respectivos de R$419,82, 172,62,
278,26 e 1.542,23. Ocorre que os valores de emissão das notas fiscais são de
respectivamente R$1.399,39, 578,74, 927,54 e 5.140,77. O mesmo acontece com
as notas fiscais nos. 175, 179, 210, 213, 221, 240, 241 e 246, contabilizadas na
conta RENDAS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO no razão do ano de 2002,
às folhas 83 a 85 nos valores respectivos de R$409,20, 2.616,60, 7.084,21,
4.094,00, 3.493,84, 762,09, 13.275,08 e 5.467,49, quando os valores de emissão
são respectivamente de R$1.623,80, 9.800,00, 19.899,17, 11.500,00, 14.467,24,
22.000,00, 38.929,83 e 15.358,12.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

- a empresa apresentou bloco de ficha de registro de empregados de n° 01 ao n°32,
sendo a primeira o Termo de Abertura. Portanto no período de 02.01.2002,
admissão na primeira ficha, a 01.03.2005, admissão na última ficha, a empresa
teve apenas 31 empregados; destes, 09 foram demitidos em 15.02.02, 01 foi
demitido em 30.04.02, 05 demitidos em maio e junho de 2002, 01 demitido em
11.2002, 01 demitido em 31.10.2003, 05 demitidos em 12.2003, 01 demitido em
30.09.2003, 01 demitido em 11.06.2004, 02 demitidos em 29.05.2005 e 01 sem
data de demissão anotada na Ficha de Registro de Empregado. Portanto, restam 4
empregados em atividade, o que convenhamos, é muito pouco para o nível de
atividade da empresa. Destes, Francisco Roberto Medeiros Marinho é mestre de
obras, José Antônio Leandro, servente, Francisco Barbosa dos Santos, servente e
Damião Antônio da Silva, pedreiro. Veja só, um único pedreiro. As fichas de
registro de empregados bem como os demais documentos apresentados,
foram por mim rubricados.
- pelo exposto, desconsidero a contabilidade e arbitro o débito com base nas
notas fiscais apresentadas, tendo como fundamento legal o artigo 177 da Lei
n°6404/76 onde determina taxativamente que a escrita contábil deve observar os
preceitos da legislação comercial e os princípios contábeis geralmente aceitos, e
no artigo 33 § 6° da Lei n°8212/91 onde diz que ocorrendo fatos contábeis não
lançados ou lançados de forma incorreta, deve-se desconsiderar a
contabilidade da empresa para efeito da fiscalização previdenciária.
- já a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC n°750/93, princípio
de competência diz: as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado no período que ocorreram, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
(Destaque no original)
Como se vê, de pronto, nota-se que as razões para a contabilidade da Recorrente
ter sido desconsiderada não se restringiram exclusivamente ao descumprimento da formalidade
extrínseca de autenticação dos livros Diários, como alega a Recorrente. Afinal, mesmo intimada,
a Contribuinte não logrou apresentar documentação capaz de possibilitar aferição confiável da
remuneração paga aos segurados empregados. Logo, resta em controvérsia apenas o crédito não
atingido pela decadência decorrente do Levantamento “AFE-AFERIÇÃO DA MÃO-DE-
OBRA” correspondente às competências 6/2001 a 3/2006.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
DA DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE
No que pese a impugnante alegar o saneamento da falta {Da autenticação dos Livros
Diário, anos: 2000, 2001 e 2002), através da juntada de cópias de termos de abertura e
de encerramento, não constam nos autos qualquer prova nesse sentido.
No mais, equivoca-se a defendente ao alegar que a falta de autenticação não constitui
motivo para a desconsideração da contabilidade, pois, segundo averba em sua defesa, o
art. 1.181 do Código Civil apenas diz que os Livros devem ser autenticados, porém sem
estabelecer qualquer prazo e nem nulidade pela não autenticação.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro
Público de Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o
empresário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não
obrigatórios.
Entretanto, embora o citado artigo não cuide diretamente do prazo para autenticação dos
livros obrigatórios, há disposição expressa em lei especial, no caso, a Lei n° 8.212/91
(Custeio Previdenciário), e no Decreto n° 3.048/99, os quais tratam da matéria,
conforme abaixo:
[...]
Trata-se do mandamento estabelecido, especificamente para as contribuições
previdenciárias, que trazem tanto os §§ 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, como o art.
225, incisos I a III, e §13, incisos I e II, os quais já foram transcritos na contextualização legal do
presente tópico.
Vê-se que a apresentação deficiente da contabilidade, ou seja, sem suas devidas
formalidades (no caso, extrínsecas, falta de autenticação dos Livros Diário) é, por si só,
motivo autorizador para o lançamento de ofício (aferição indireta) por parte da
autoridade notificante, posto que se equipara a sua não apresentação.
Outrossim, restou claro, que para fins da legislação previdenciária, serão exigidos pela
fiscalização a apresentação dos livros contábeis obrigatórios, devidamente escriturados
(atendendo a todas as formalidades intrínsecas e extrínsecas), após noventa dias da
ocorrência dos fatos geradores.
[...]
Ademais, não houve invalidação completa da contabilidade, como alega a requerente,
mas sim, a sua desconsideração para fins de fiscalização previdenciária.
Também, não há falar em contradição entre o Relatório Fiscal e o TEAF, vez que no
primeiro há referências a livros contábeis e no segundo nada consta; muito menos, que
tal fato seria causa de nulidade, e que não houve observância ao princípio da finalidade
(art. 2°, caput, e incs. VIII e IX da Lei n° 9.784/99).
Tratam-se de anexos distintos desta NFLD, com finalidades específicas, posto que
enquanto o Relatório Fiscal destina-se a narrativa dos fatos verificados no procedimento
fiscal, como bem o fez, referindo-se a livros contábeis por ocasião da motivação da
desconsideração da contabilidade; o TEAF- Termo de Encerramento da Ação Fiscal,
como a própria denominação já indica, destina-se a cientificar o contribuinte do término
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

da ação fiscal, fazendo constar de forma sucinta os créditos lançados e os elementos
utilizados nesta apuração, consoante disposição do art. 594 da IN SRP n° 03/2005.
Dispensam-se, portanto, maiores lucubrações para perceber a não razoabilidade em citar
tais livros contábeis no TEAF, vez que não foram utilizados na constituição do crédito.
No que se refere à ordem cronológica dos Livros Diário, não vislumbro êxito na
alegativa da requerente de que se trata de uma formalidade de somenos importância,
visto ser de sua própria natureza (Diário), a escrituração e registro na ordem cronológica
dos fatos.
CC (Código Civil)
Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em
forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em
branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as
margens.
Parágrafo único. E permitido o uso de código de números ou de abreviaturas,
que constem de livro próprio, regularmente autenticado.
Nessa esteira, não há falar que a autoridade fiscal faltou com respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ( art. 2o da Lei n°. 9.784/99).
Da mesma forma, não vislumbro êxito no argumento da impugnante, de nulidade dessa
notificação, pelo fato de o auditor-fiscal haver fundamentado a desconsideração da
contabilidade com base na Lei n° 556, de 1850 (Código Comercial), já revogada em
parte; assim como no art. 177, da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), por
não ser o contribuinte desta espécie de sociedade. Passo a discorrer.
Muito embora, tais fundamentos não se adequarem diretamente à situação em comento,
os mesmos contemplam requisitos compatíveis com os princípios contábeis geralmente
aceitos, bem como às formalidades da escrituração, não havendo causado prejuízos ao
entendimento da defendente, como tão bem demonstrado em sua defesa.
No mais, o auditor fez um relato pormenorizado da situação fática que o levou ao
caminho da desconsideração da escrituração da empresa e, por conseguinte, da aferição
da base-de-cálculo, assim como, utilizou-se de demais fundamentações legais aplicáveis
ao caso em concreto, quais sejam: o art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei n°. 8.212/91, o art. 201, §
3o, I e II do Decreto n°. 3.048/99 e o art. 600,1, da IN SRP n° 03/2005.
Contrariamente ao que afirma a impugnante, a também utilização pelo auditor do art.
60, IV, e §4°, I e II da IN/SRP n° 03/2005 como fundamentação é legal e perfeitamente
cabível à situação por ele relatada nos autos. A exigência de contabilização das obras de
construção civil, individualizadas em centros de custo, contida no referido ato
normativo em nada fere o disposto no art. 1.184 do Código Civil, estando sim, em
consonância com os princípios contábeis. Ademais, cuida-se de norma vigente e de
aplicação vinculante, estando fulcrada, dentre outras, na Lei n° 8.212/91 e no Decreto n°
3.048/99, conforme já anteriormente demonstrado.
Outrossim, não se presta o argumento da requerente de que nenhuma omissão
relativamente a pagamento de remuneração dos segurados foi demonstrada no referido
Relatório. Viu-se, claramente, relatado que houve a contabilização de notas fiscais de
serviço com valores a menor, ocorrida nos Livros Razão, anos 2000 (NFs:144, 147, 155
e 156) e 2002 (NFs: 175, 179, 210, 213, 221, 240, 241 e 246), na conta RENDA DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, fato este tipificado pelo § 6o do art. 33 da Lei n°
8.212/91. Observe-se que não restou demonstrada pela impugnante qualquer contradita
nesse sentido.
No que tange ao argumento de que a apresentação de guias de recolhimento da
previdência social (GPS), sem as devidas formalidades, não se constitui em obrigação
acessória e não guarda relação alguma com a validade da escrituração contábil, tenho
que discordar.
É cediço que o executor da obra que deixar de elaborar, distintamente para cada
estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, folha de
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

pagamento, documento a que se refere a Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97 e a Guia de Previdência Social - GPS,
incorre em infração a Lei nc 8.212/91, art. 32, inc. IV, e §1° combinado com o art. 220,
§2°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
passível de auto de infração. Aliás, trata-se de GPS com código de pagamento próprio,
devendo ainda especificar, no caso de obras de responsabilidade direta da Construtora,
além da competência a que se refere e o valor da contribuição, a razão social da empresa
(proprietário/dono da obra), bem como a matrícula CEI da obra a que se refere. Tudo
isso visa a escorreita escrituração contábil, bem como sua conferência.
Em relação às cópias de 06 (seis) guias apresentadas como prova (anexo IX, às fls.
512/514) tenho que apenas se prestam para análise as relativas ao CEI: 50.005.22602/72
(competência: 04/2002; valor: R$ 828,10) e ao CEI: 50.021.52786-76 (competência:
01/2006, valor: R$ 180,17) por serem as únicas constantes no DAD e em períodos não
decadentes. Sendo que, a primeira GPS (CEI: 50.005.22602/72, 04/2002, R$ 828,10) já
se encontra devidamente considerada pela fiscalização (fl. 157). Porém, o mesmo não
foi constatado quanto à segunda GPS (CEI: 50.021.52786-76; 01/2006; R$ 180,17),
razão pela qual se fez a devida retificação.
No que se refere à falta de apresentação de ART (CREA), Alvará de Construção,
Habite-se, Plantas e Contratos de Empreitada, trata-se de descumprimento de obrigação
acessória, passível de autuação, por infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. III
combinado com o art. 225, inc. III, do RPS. A título de ilustração, convém anotar que a
não comprovação, através do contrato de empreitada, do valor do material, porventura,
contido em nota fiscal de serviço, poderá ensejar a consideração de todo o valor da nota
como sendo relativo a serviço, para fins de apuração do valor da mão-de-obra utilizada.
Ressalte-se que a documentação (amostragem) acostada como prova pela impugnante
(fls. 516/526) não traz vínculo inequívoco (formal) às obras abrangidas nesta NFLD,
não se prestando, para isso, manuscrito aposto após a feitura do documento.
[...]
Em relação à alegação de que a empresa apresentou os Livros de Registro de
Empregados, e que seria uma inverdade o relatado pelo auditor, esta nada comprovou.
Constam, no anexo, tão-somente, termos relativos as seguintes matrículas: CEI
32.160.00076/75 de 1999, CEI: 0504301753/79 de 1998, CEI: 0504301725/74 de 1998,
CEI 0504301749/76 de 1998, CEI: 3216000057/74 de 1999, CEI: 0504301750/72 de
1998, CEI 3216000149/75 de 1999, CEI: 41860000/72 de 2001 (sem relação de
empregados), e termo de abertura de 2006 para registro de 50 fichas no CNPJ matriz
(sem relação de empregados), sendo que as referidas matrículas divergem das contidas
no DAD- Discriminativo Analítico do Débito, da presente notificação. No mais, a não
apresentação dos Livros de Registro de Empregados cuida-se de descumprimento de
obrigação acessória, por infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. III combinado
com o art. 225, inc. III, do RPS.
Como visto, muito embora o descumprimento dessas retromencionadas obrigações
acessórias não justifiquem, por si mesmas, a desconsideração da contabilidade (a qual já
se restou amplamente demonstrada), dúvidas não há que dificultam a verificação de sua
conformação aos fatos e a apuração das bases-de-cálculo.
No caso, o auditor notificante relatou tais fatos por entender que os mesmos corroboram
sua tese, os quais, agregados a não apresentação dos Livros Diário (anos: 2000 2001 e
2002) devidamente formalizados, a constatação nos Livros Razão (anos: 2000 e 2002)
de valores escriturados a menor e a não contabilização das obras de construção civil
individualizadas por centro de custo, tornaram, para o período auditado, imprestável a
qualidade dos lançamentos contábeis, para fins desta fiscalização previdenciária. Assim
sendo, em acréscimo aos dispositivos legais já citados, colaciona-se, também, o disposto
no art. 473, II, III, IV e V, in verbis:
INSRP no 03/2005
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

Art 473. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-
obra utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será
aferida indiretamente, com fundamento nos §§ 3° 4o e 6° do art. 33 da Lei n°
8.212, de 1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
(...)
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma
estabelecida no § 4"do art. 60;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-
financeira da empresa por omissão de qualquer lançamento contábil
ou por não registrar o movimento real da remuneração dos segurados
a seu serviço, do faturamento ou do lucro;
IV
-
quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de
apresentação de qualquer documento ou informação de interesse da
SRP;
V - quando os documentos ou informações de interesse da SRP forem
apresentados de forma deficiente.
(Destaques no original)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-010.789 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005446/2007-31

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1009
DF CARF MF
Original